Tribunal: TJPA
Processo: 0007053-14.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007053-14.2004.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS, HAJA VISTA O PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DECURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, §1º C/C ART. 109, INCISO III, AMBOS DO CP. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A sentença condenatória foi publicada em 05.05.2010, dela sendo intimada a defensoria pública, mediante remessa dos autos, em 24.05.2010 e o acusado, pessoalmente, em 26.07.2012. Sendo assim, o recurso de apelação interposto somente em 23.06.2021, mais de 08 (oito) anos depois da intimação, se mostra intempestivo, não merecendo ser conhecido.

2. Todavia, em que pese o não conhecimento do recurso, constata-se que não houve a interposição de recurso pelo Ministério Público e que desde a data da prolação da sentença condenatória (último marco interruptivo da prescrição) já decorreram mais de 12 (doze) anos, ficando o processo parado no juízo de origem sem qualquer impulso oficial por aproximadamente 07 (sete) anos. Forçosa a aplicação do disposto no art. 109, inciso III c/c art. 110, §1º, ambos do CP/40, com o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado e, portanto, extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do diploma penal.

3. Recurso não conhecido. Prescrição da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação, todavia, declarando de ofício a prescrição do delito.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e cinco de julho a primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE GOMES em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 5ª vara criminal da comarca de Ananindeua/PA, em 05.05.2010 (Num. 9067861 - Pág. 1/7), nos autos da Ação Penal nº 0007053-14.2004.8.14.0006 (migrada ao sistema PJE), a qual o condenou à pena de reclusão de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput,
do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 9067864 - Pág. 4/11), o apelante impugna somente o mérito do julgamento, pleiteando a reforma da sentença, com consequente absolvição por negativa de autoria ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas, mediante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ao recurso sob o Num. 9067866 - Pág. 1/2, refutando as alegações da defesa e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 02.12.2021 (Num. 9067867).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 9891090.

Eis o relatório.

Submeto o feito à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos, elenca a doutrina de Nestor Távora (2021, p. 1287/1296): previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais,
tempestividade
recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos, indica o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No caso em tela, chamo atenção ao pressuposto da tempestividade, consistente no respeito ao prazo legalmente previsto para interposição do recurso, que na hipótese de apelação é de 05 (cinco) dias para recorrer e mais 08 (oito) dias para contrarrazoar, nos termos do art. 593 c/c art. 600 do CPP. Diante do preceito do art. 44, inciso I da LC nº 80/94, referidos prazos devem ser duplicados, considerando que o acusado se encontra assistido pela defensoria pública.

A sentença condenatória foi proferida em
05.05.2010
(Num. 9067861 - Pág. 2/7). O ministério público foi intimado mediante remessa dos autos em 19.05.2010 (Num. 9067861 - Pág. 7) e a
defensoria pública intimada em 24.05.2010, também por meio de remessa dos autos
(Num. 9067861 - Pág. 7).

O acusado foi intimado pessoalmente em
26.07.2012
(Num. 9067862 - Pág. 3).

Em certidão de Num. 9067862 - Pág. 4, a secretaria judicial declarou que não constou no mandado de intimação de sentença a necessidade de o réu se manifestar acerca do interesse recursal, motivo porque fez nova conclusão dos autos. Certidão datada de 08.07.2013.

Após, o ato de intimação da sentença foi refeito, por meio do mandado de Num. 9067863 - Pág. 8/11, agora em
19.01.2021
. Esta intimação já se fez acompanhada de termo de apelação, sem que o intimado tenha manifestado o referido interesse de recorrer, haja vista que não está por ele assinado.

Em seguida, mais uma vez, os autos foram remetidos à defensoria pública que interpôs recurso de apelação de Num. 9067864 - Pág. 1, em 23.06.2021.

Perceba-se. Entre o primeiro ato de intimação pessoal e a interposição do recurso, transcorreram mais de 08 (oito) anos sem qualquer manifestação da parte ou de sua defesa técnica.

Pois bem. De tudo o exposto, entendo que o recurso foi interposto fora do prazo legal, devendo não ser conhecido diante de sua intempestividade, senão vejamos. Quanto à forma de intimação da sentença, dispõe o art. 392 do CPP:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

No caso em tela, como o acusado não possuía advogado constituído, a intimação da defesa técnica foi feita mediante remessa dos autos à defensoria pública e foi ele intimado pessoalmente, por oficial de justiça. Sendo assim, em relação ao
dies a quo
para contagem do prazo recursal tem-se o dia da última intimação feita, que no caso seria a do acusado, que somente ocorreu em
26.07.2012
, enquanto a defensoria foi intimado em 24.05.2010.

Portanto, o termo final do prazo para interposição da apelação seria o dia
06.08.2012.

Todavia, o juízo entendeu por refazer o ato intimatório.

Quanto à necessidade de fazer constar no mandado de intimação de sentença a indagação ao réu quanto ao interesse de recorrer, entendo que ela não se sustenta à luz da legislação processual penal. Entendimento este também esposado pela jurisprudência majoritária deste país (inclusive por este Tribunal ao tempo dos fatos), que assim tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Prevista no art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu preso é exigida para a ciência do teor da sentença condenatória proferida, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.
Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte, não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699442 SP 2021/0325476-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DA OCORRÊNCIA DE FERIADO NO INTERSTÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO SOBRE O DESEJO DO RÉU EM RECORRER. 1. O lapso temporal para interposição de apelação criminal, à luz do disposto no artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 5 (cinco) dias, contados da data da ciência inequívoca da decisão pelas partes. Assim, transcorrido in albis o prazo prescrito em lei, seu não recebimento é medida impositiva. 2. O feriado que permeia o interstício do prazo recursal não tem o condão de dilatá-lo.
3. Não há previsão legal para que o réu, ao ser intimado da sentença condenatória, seja, também, consultado sobre o seu desejo de recorrer.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 04195496620158090134, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2354 de 22/09/2017)

REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI – PLEITO DE DESCONTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INDAGAÇÃO AO RÉU SOBRE SEU DESEJO DE RECORRER – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL PROVIDÊNCIA
– RÉU FORAGIDO E INTIMADO DA SENTENÇA POR EDITAL – REGULAR INTIMAÇÃO DO RÉU E DE SEU DEFENSOR – DESNECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO OU DE LAVRATURA DE TERMO DE RECURSO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE- (TJPR - 1ª C. Criminal - 0029781-51.2020.8.16.0000 - Nova Esperança - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 29.08.2020) (TJ-PR - classe 12394: 00297815120208160000 PR 0029781-51.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton Camargo, Data de Julgamento: 29/08/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ARTIGOS 157, § 2º, I E II, E ART. 288, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE APELAR. NÃO OCORRÊNCIA
. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO SOBRE O DESEJO DO RÉU EM RECORRER.
DECISÃO EM SEDE DE 2º GRAU. EXIGÊNCIA APENAS DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA, NÃO HAVENDO EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E STJ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - HC: 00181833620068140401 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/05/2012, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 30/05/2012)

Ainda que no ano de 2015, este Tribunal de Justiça do Pará, por meio de sua Corregedoria de Justiça, tenha editado o provimento nº 001/2015-CJCI, disciplinando a necessidade de remessa de termo de apelação junto ao mandado de intimação de sentença, passando a estabelecer tal obrigatoriedade, a norma somente foi publicada em 11.03.2015, logo, o ato de intimação do acusado em 26.07.2012 configurou ato jurídico perfeito, não havendo qualquer vício a ser sanado pela nova intimação, notadamente diante da máxima do
tempus regit actum,
norteadora do processo penal.

Significa dizer, o prazo recursal começou a fluir a partir da primeira intimação pessoal e não da segunda, que sequer deveria ter sido feita. Por tais motivos, reputando válida a intimação pessoal do acusado em 26.07.2012 e sendo a apelação interposta somente em 23.06.2021, entendo evidente a intempestividade do recurso, violando o disposto no art. 593,
caput,
do CPP.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação.

II – Do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Em que pese o não conhecimento do recurso, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de 05 (cinco) anos de reclusão, consoante sentença de Num. 9067861 - Pág. 1/7 e proferida em 05.05.2010.

Ressalto desde logo que a peça acusatória foi recebida em 10.11.2004 (Num. 9067855 - Pág. 5).

Pois bem. Sabe-se que na esfera penal, a prescrição representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício deste no lapso temporal legalmente estabelecido (Nucci, 2019, p. 577). Sabe-se também que várias são as espécies de prescrição, que podem ser classificadas em prescrição pela pena em abstrato e pela pena em concreto, prescrição punitiva e prescrição executória, prescrição retroativa e ainda prescrição intercorrente ou superveniente.

Na presente hipótese, vejo configurada a prescrição superveniente do delito, senão vejamos. O art. 110 do CP assim dispõe:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Embora nos presentes autos, não se possa falar em transito em julgado da sentença condenatória, tem-se que a acusação não interpôs qualquer recurso, conformando-se, portanto, com os termos da sentença e ainda com a dosimetria da pena (Num. 9067861 - Pág. 7). Dessa feita, por força do princípio da vedação à
reformatio in pejus,
referida pena não mais pode ser majorada, motivo porque o legislador permitiu que a pena concreta aplicada, em tal hipótese, já seja usada como parâmetro para aferição da prescrição.

Dessa feita, considerando a pena de 5 (cinco) anos imposta na sentença, confrontando-a ao disposto no art. 109, inciso III do CP/40, tem-se como prazo prescricional aplicável à hipótese o de 12 (doze) anos. Considerando ainda os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma penal, percebo que desde a publicação da sentença condenatória em 05.05.2010, transcorreram mais de 12 (doze) anos, restando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado por força da autorização contida no art. 110, §1º do CP/40, mediante aplicação da chamada prescrição superveniente.

Friso, todavia, que a análise dos autos indica que o processo ficou parado, sem qualquer impulso oficial, de
07.10.2013
(Num. 9067863 - Pág. 1) a
11.11.2020
(Num. 9067863 - Pág. 2), ou seja, por mais de 07 (sete) anos, o que é inadmissível. E percebo ainda que tais ocorrências têm se tornado cada vez mais frequentes, fomentando a impunidade em crimes de grave reprovabilidade, como o de roubo, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos, não podendo ser considerado exíguo.

De qualquer modo, embora não suscitada a questão da prescrição, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.
3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3
- ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes.
2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.
Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação
. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

(Grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pois intempestivo, nos termos do art. 133, inciso X do regimento interno deste TJE/PA. Todavia, de ofício, reconheço a configuração da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, inciso III, ambos do CP/40 e, assim, declaro extinta a punibilidade de
RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE GOMES
pelo crime de roubo, ora apurado, consoante fundamentação supra.

Por oportuno, considerando o decurso de prazo superior a 07 (sete) anos sem que o processo tivesse impulso oficial, ocasionando a prescrição da pretensão punitiva do Estado, determino a comunicação da presente decisão à Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça, para ciência e providências.

É como voto.

Belém, 04 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/08/2022